Tribunal: TJSP
Processo: 1024639-96.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Serviço de telefonia – Alegada alteração fraudulenta do plano e cobrança indevida, além de vazamento de dados – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pessoa jurídica extinta no ano de 2020 – Contratações e alterações realizadas por terceiro e em nome da empresa – Fato comprovado – Documentos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Serviço de telefonia – Alegada alteração fraudulenta do plano e cobrança indevida, além de vazamento de dados – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pessoa jurídica extinta no ano de 2020 – Contratações e alterações realizadas por terceiro e em nome da empresa – Fato comprovado – Documentos não impugnados – Débitos que devem ser declarados inexigíveis – Autora, antiga proprietária da empresa individual, que passou a ser a titular das linhas – Acolhimento da obrigação de fazer consistente na modificação das linhas informadas na inicial para a autora, bem como, na autorização da portabilidade, sem a necessidade de pagamento dos débitos oriundos dos contratos fraudulentos – Dano moral – Inocorrência – Tentativas de fraudes em vários sites e plataformas de outras empresas – Alegação de responsabilidade da ré – Ausência de provas – Pedido fundado em suposto vazamento genérico de dados – Inexistência de qualquer vínculo entre a utilização de dados da pessoa jurídica com plataformas de uso pessoal da autora – Cobranças indevidas que não ocasionaram a restrição de dados da autora ou prejuízo à subsistência – Dano moral afastado – Recurso parcialmente provido.